Tribunal: TCU
Processo: 012.165/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7505/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.165/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Florencio Guabiraba (XXX.378.708-XX); Bruno Carreiro Borges de Oliveira (XXX.025.768-XX); Cristhiane Roberta Pereira Saraiva (XXX.907.728-XX); Guilherme Itamar Costa Mendes (XXX.021.158-XX); Luciana de Mello Gugliotta (XXX.788.038-XX); Marcio Albuquerque da Silva (XXX.799.218-XX); Mireila Sacamoto Obuti (XXX.776.368-XX); Paulo Roberto da Silva (XXX.207.228-XX); Taila Michele de Almeida (XXX.165.808-XX); Weliton Lopes de Araujo (XXX.629.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.